Tribunal: TJMT
Processo: 0009734-51.2009.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009734-51.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JUNIOR DA SILVA COSTA (APELANTE), CHRISTIANE MAGESTE REIS (VÍTIMA), JACKSON JOSE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 003.324.321-22 (VÍTIMA), JOSE FERNANDES REIS - CPF: 100.060.957-04 (VÍTIMA), RITA DE CASSIA MAGESTE REIS - CPF: 234.588.016-34 (VÍTIMA), LUCIANO TESTA - CPF: 673.682.049-91 (ASSISTENTE), ANGÉLICA MACEDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ROUBO MAJORADO
–
ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL
–

SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA
S
VÍTIMA
S
CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS PRODUZID
OS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– RELEVANTE VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INACOLHIMENTO
- RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO – RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA VÁLIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas e o seu reconhecimento, por elas, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2.
Nos crimes patrimoniais
,
como o descrito na denúncia (art. 157, § 2º, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal
.

3. “
Com efeito, as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial
” (STJ,
AgRg
no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 16/8/2022.).

4. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido. (N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024).

5
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO JUNIOR DA SILVA COSTA
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o acusado
pela prática do crime previsto no art.
157, §

2º, I e II, do Código Penal, à pena de 0
6
(
seis
) anos,
10
(
dez
) meses
e

15 (quinze)
dias de reclus
ão
,
em regime inicial semiaberto

e
a
52
(
cinquenta e dois
) dias-multa
.

Nas razões recursais,
o apelante sustenta que “
da atenta análise dos autos verificamos

que, após a persecução criminal, a autoria da conduta de roubo imputada ao

Apelante não restou minimamente comprovada, devendo, portanto, ser

reformada a decisão de primeiro grau para absolvê-lo
”
.

Aduz, ainda, que “
A forma com que foi efetuado o reconhecimento carece

de respaldo legal, já que relega o teor do preceito estabelecido no artigo 226

do Código Processual Penal, não se tratando de prova segura para

fundamentar um édito condenatório
”.

Pautado nesses argumentos requer

o provim
ento do recurso para absolver o acusado

do crime que lhe fora imputado
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, artigo
5
, LVII,

CRFB/88 e artigo 8.2
,
do Pacto de San José da Costa Rica

(I
d.
2
25645183
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da condenação
(I
d.
225645194
e
225645196
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Élio
Américo
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
229734163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
,
acerca dos fatos:

“
Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, n
o dia 22/01/2008, por volta de
21hs:
00,
na sua residência
,
localizada na Rua
06, Quadra 05, Casa 27, Bairro
Cooph
a
mil
, nesta capital, o denunciado, em comunhão de esforços com mais dois indivíduos, mediante grave ameaça, consistente em uso de armas de fogo, subtraíram diversos objetos (joias, três relógios, seis aparelhos celulares, três ternos, bebidas, uma Câmara fotográfica e um automóvel Ford/KA) e a quantia de aproximadamente R$

1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
.

Consta no incluso caderno investigativo que no dia e hora dos fatos, os denunciados abordaram a vítima Christiane
Mageste
Reis e o namorado Jackson José do
Espirito
Santo, na garagem da residência obrigando-os entrar no imóvel.

No imóvel
estavam
os pais da senhora Christiane
Mageste
Reis (José Fernandes Reis e Rita de Cássia
Mageste
Reis), os quais também foram ameaçados e tiveram bens subtraí
dos pelo denunciado
.

D
urante a ação delitiva, o denunciado e os comparsas de posse

de arma de fogo ameaçaram as vítimas, chegando a agredir fisicamente o senhor Jackson

José do Espírito Santo.

Em sede policial, as vítimas Christiane
Mageste
Reis, José

Fernandes Reis e Rita de Cássia
Mageste
Reis reconheceram de forma segura o

denunciado Fábio Júnior da Silva Costa.

Em sede policial, o denunciado foi ouvido e negou a prática do

delito”

(Id.
225644666
– p. 49
-51
)
.

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto
no
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses
e
15 (quinze) dias de reclusão
, bem como ao
pagamento d
e
5
2 (cinquenta e dois) dias-
multa

(Id.
225645172
– p.
218-235
).

Inconformada
com a decisão a defesa
interpôs

um
recurso, argumentando que não há evidências suficientes para comprovar o envolvimento
do acusado
nos fatos descritos na denúncia. Ao final, solicita a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Códi
go de Processo Penal
,

artigo
5
, LVII,

CRFB/88 e artigo 8.2
,
do
Pacto de San José da Costa Rica

(
Id
.
225645183
)
.

Conforme mencionado, o presente recurso suscita a
nulidade do reconhecimento
feito pelas vítimas
promovido nos autos
,
sem a observância do art. 226
,
do Código de Processo Penal e, consequente
mente
,
requer a
absolvição.

Entretanto,
razão
não lhe assiste.

O crime de roubo majorado pelo qual o acusado foi condenado está previsto no art. 157, §

2º, I e II, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência
a
pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado);

II -
se
há o concurso de duas ou mais pessoas;”

No que
pertine
ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão
suf
i
cientemente
comprovadas por meio do
Boletim de Ocorrência n.
1020230.08.019458-2 (Id.
225644666
– p. 57),
Termo de Declara
ç
ões
(Id. 225644666

– p. 58-59
, 65-
67
, 69-
70
, 74-
765
)
,

Auto
de Reconhecimento por Fotografia
– Christiane reconheceu Fábio
(Id.
225644666
– p.60),
Ordem de Serviço n. 306/2008 (Id.
225644666
– p. 561),
Termo de Declaração em Aditamento
–Christiane reconhecimento pessoal Fábio
(Id.
225644666
– p. 64),
Auto de Reconhecimento por Fotografia
Negativo (Id. 22564466 – p. 68),
Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 225644666 – p. 71-
73
, 76-
77
)
,
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 225644666 – p. 79-80
, 88-
90
);
Termo de Exibição e Apreen
são (Id.

225644666
– p. 81),
Auto de Reconhecimento Pessoal Negativo (Id.

225644666

– p. 91-
92
),
Antecedentes Criminais (Id.
225644666

– p. 102-
103
),

interrogatório do réu, oitiva da vítima e demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgame
nto (relatório de mídias – Id. 225645159 a
225645166
).

A autoria se encontra incontestável nos autos.

Durante a fase inquisitiva, o apelante
FABIO JUNIOR DA SILVA COSTA
,
declarou
:

“QUE nega ter cometido tal crime; Que não recorda o que fez nesta data; Que nesta data não trabalhava, mas agora começará a trabalhar na Sadia; Que seu pai é doente; Que sua mãe também não trabalha, pois cuida do seu pai; Que sua irmã e epilética e recebe pensão de um salário mínimo: Que este é o único rendimento da casa, Que o interrogando usa somente maconha, Que pega este entorpecente com os "caras" do bairro Alameda, na cidade de Várzea Grande/MT: Que não possui veículo: Que não sabe dirigir: Que não sabe nada sobre este roubo ocorrido no bairro
Coophamil
; Que não conhece nenhum dos rapazes com quem participou do reconhecimento pessoal, na data de hoje nesta Unidade Policial
”. (Id. 225644666 – p. 79-80).

Em juízo, o apelante
negou autoria dos delitos
,
mantendo a versão dos fatos
:

“
00:10
:29
JUIZA
:
É verdadeiro, foi o senhor mesmo que praticou esse crime?
00:10:36
FABIO:
Não. Esse crime, não
.

00:10:36
JUIZA
:
Não
tá
. E o senhor saberia então me explicar?

00:10:42
JUIZA
:
Né? Por que então é que está sendo atribuída ao senhor esse fato?

00:10:51
FABIO
:
É assim, eu fui pego e preso por outra outras coisas. Foi o até uma trouxe de maconha, fui para a delegacia lá eles
pegaram eu
e fizeram reconhecimento. Cheguei lá já não sabia o que estava acontecendo
.

00:11:15
FABIO:
Me reconheceram, mas eu não tenho essa recordação. Eu nego isso aí, porque não fui eu. Se fosse eu, ia assumir. Eu sou real, confesso. Todos os meus crimes que eu fiz, cometi
.

00:11:34
JUIZA
:
É, é pelo menos.

00:11:36
FABIO
:
Pode estar confundindo, né?

00:11:38
JUIZA
:
É, pelo menos 2 vítimas declararam aqui
que Tiveram

certeza absoluta
de que, né?
No momento em que
foi colocado a eles para ser feito o reconhecimento pessoal, né? O senhor juntamente com outras pessoas, né? Eles reconheceram o senhor, sem sombra de dúvidas, como um dos assaltantes.

00:12:03 JUIZA
:
Na verdade, seriam 3.

00:12:06
JUIZA
:
É.

00:12:08
JUIZA
:
O senhor.

00:12:10
JUIZA:

De alguma forma, conhece essas pessoas aqui? Jackson José do Espírito Santo
.

00:12:19
FABIO
:
Não.
00:12:20
JUIZA:

Christiane
Mageste
dos Reis
.

00:12:25
FABIO
:
Não
.

00:12:27
JUIZA:

José Fernando
R
eis
.

00:12:32
FABIO
:
Não conheço
.
00:12:33
JUIZA
:

Rita de Cassia
Mageste

R
eis
.

00:12:38
FABIO
:
Não conheço
.
00:12:39
JUIZA
:
É então de até mesmo pelo fato do senhor
não as
conhecer não teria

00:12:51
JUIZA
:
Motivos anteriores animosidades, né?

Algum tipo de animosidade, algum tipo de problemas, né, envolvendo
o senhor e essas pessoas.

00:13:07
JUIZA
:

Me diz o seguinte, o senhor.

00:13:11
JUIZA
:
É, já faz um certo tempo, né? Nessa ocasião, morava onde, o senhor se recorda?

00:13:21
FABIO
:
Na onde eu morava?

00:13:22
JUIZA
:
É.

00:13:23
FABIO
:
É no bairro Alameda, em
varzea
grande mesmo.

00:13:27
JUIZA
:

Alameda esse bairro daí fica perto de que bairros?

00:13
:32
FABIO
:

Próximo ao

Bairro Cristo rei, perto da
Construmat
.

(...)
00:14
:11
JUIZA
:
Na ocasião, o senhor se recorda.
É
2008, né? Quando ocorreu esse crime, o senhor se recorda o que o senhor fazia? Trabalhava, não trabalhava
.

00:14
:23
FABIO
:
Recordo. Nessa época eu
trabalhava com o meu irmão, ele era carpinteiro, ele. Aí eu
ajudava ele
em obras
.

00:14
:34
FABIO
:

Comecei
ajudando ele
, servente
.

00:14
:38
FABIO
:

A de construção civil
.
Assinei minha carteira em 2009, comecei a trabalhar carteira assinada junto com ele. Aí em 2011, que eu passei para trabalhar em açougue. Trabalhei na sadia, na empresa sadia também
.

00:14
:58
FABIO
:

Mas eu não me recordo. Esse aí não
foi

e
u
deve
estar confundindo, se enganando
.

00:15
:06
JUIZA
:
É qual que é a altura do senhor?

00:15
:09
FABIO
:
Minha altura é 1 metro e 75
.

00:15
:17
JUIZA
:
Certo.

00:15
:29
JUIZA
:
Aqui em Cuiabá o senhor é só responde esse processo ou tem mais outros processos aqui em Cuiabá, né? Comarca de Cuiabá.

00:15
:38
FABIO
:

É só esse
.
00:15
:40
JUIZA
:
Só esse aqui?

00:15
:42
JUIZA
:
Certo, então quer dizer que os outros processos que o senhor responde, inclusive que tem condenação, é lá de Várzea Grande?

00:15
:49
FABIO
:

Varzea
grande
.

00:15
:52
JUIZA
:
Na ocasião, era comum o senhor.

00:15
:58
JUIZA
:
É.

00:16
:02
JUIZA
:
trabalhar aqui em Cuiabá ou?

00:16
:07
JUIZA
:

Transitar aqui por Cuiabá ou o senhor só ficava ali em Várzea Grande?

00:16
:10
JUIZA
:

Como que era?

00:16
:12
juiza
:
Na época dos fatos.

00:16
:15
FABIO
:

Não era só na época eu trabalhava.

00:16
:20
FABIO
:
Mexia com.
00:16:22

FABIO
:

O problema não assim não.

00:16
:25
JUIZA
:
O senhor trabalhava nessa época em
varzea
grande ou aqui em Cuiabá?

00:16
:30
FABIO
:

Cuiabá.

00:16
:32
FABIO
:

Cuiabá.

00:16
:34
JUIZA
:
Nessa época, o senhor trabalhava como servente de pedreiro para o seu é cunhado, né?

00:16
:40
FABIO
:
É irmão
, irmão.

00:16
:44
JUIZA
:
Certo.

00:16
:48
JUIZA
:

O senhor tem alguma renda? Qual que era a

r
enda do senhor?

00:16
:54
JUIZA
:

O senhor se recorda na época? Hoje já faz
um certo
tempo, obviamente
.

00:16
:57
FABIO
:
Já faz uns tempos, mas é, se eu não me engano, era 500.

00:17
:04
FABIO
:
540 se me recordo bem
.

00:17
:

00:17:10
JUIZA
:
540 semana
mês.

00:17
:13
FABIO
:

Não, era salário

00:17:15
JUIZA
:
Ah, era salário, senhor?

00:17
:16
FABIO
:

Salário
.

00:17
:18
JUIZA
:
O senhor tinha registo de carteira assinada?

00:17
:21
FABIO
:
T
inha
.

00:17
:23
FABIO
:

Trabalhava de carteira assinada
.

00:17
:26
JUIZA
:

E seu irmão ele tinha empresa, é?

00:17
:29
FABIO
:

Não. Ele conseguiu uma vaga para mim também. Trabalhava lá, mas ele

trabalhava como carpinteiro.

00:17
:36
JUIZA
:
Ah,
tá
.

00:17
:37
JUIZA
:
Ele era funcionário também.

00:17
:39
FABIO
:

Ele era funcionário também.

00:17
:41
JUIZA
:

O senhor trabalhava numa empresa, né?

00:17
:43
FABIO
:
Em uma empresa.

00:17
:45
JUIZA
:

Certo.

00:17
:48
a 00:18:01

JUIZA
:
O senhor
é conhecia esse endereço, essa Rua aqui é bairro
C
oophamil
?

Aqui em Cuiabá.

0
0:18
:02
FABIO
:

Coophamil
,
n
ão me recordo onde
fica
.

00:18
:08
juiza
:
É, não sabe.

00:18
:09
juiza
:
Não sabe, nunca foi lá?

00:18
:12
FABIO
:
Não
me recordo.

00:18
:15
FABIO
:
Onde
fica, onde é, não me recordo.

00:18
:17
JUIZA
:

Certo, é um bairro bem conhecido aqui.

00:18
:21
FABIO
:
Não Cuiabá, onde eu mais andei, foi centro, né centro de Cuiabá?

00:18
:28
JUIZA
:

E o senhor trabalhava, onde ficava
a
empresa?

00:18
:31
FABIO
:
É perto do 44, chegando ao Santa Rosa, atrás do shopping Goiabeira.

00:18
:39
JUIZA
:
E
como que era o nome dessa empresa?

00:18
:41
FABIO
:
É a diferencial construtora

00:18:43
JUIZA
:
Gerencial.

00:18
:45
FABIO
:

Construtora
.

00:18
:49
JUIZA
:
Ela fica atrás do s
hopping goiabeiras, na época?
00:18
:52
FABIO
:

Isso, na época. É. Tem 44, que é o exército, tem o shopping, ela ficava atrás na época.

00:19
:03
FABIO
:

Era um prédio
”
(...) (Id.

225645162
) (grifos meus).

Não obstante esses depoimentos
, não há qualquer dúvida quanto à autoria do crime, que recai de maneira inequívoca sobre o apelante. Apesar de ele ter negado a conduta nas duas vezes em que
foi
ouvido, os elementos de prova presentes nos autos corroboram amplamente a narrativa apresentada na acusação.

Isso porque a vítima
Christiane
Mageste
Reis
,

a
o
ser ouvida em sede inquisitorial
no da 23.01.2008
,
declarou à autoridade policial que:

“
QUE no dia 22/01 do corrente por volta das 21h00 quando
estava chegando casa, ma
i
s precisamente na garagem da sua residência, três rapazes armados entraram rendendo a declarante e seu amigo
, Jackson José do Espírito Santo, levando-os para dentro da casa; Que
os pais da declarante estavam em casa
e também foram rendidos; Que os assaltantes pediam dinheiro, roupas de marca, aparelhos celulares e armas; Que
os assaltantes agrediram fisicamente o amigo da declarante
; Que os assaltantes queriam saber quem era o policial da casa; Que em sua família não tem nenhum policial; Que
a declarante e as demais vítimas foram ameaçadas o tempo todo
; Que
os assaltantes pegaram os seguintes objetos de valores: joias, três relógios, seis aparelhos celulares, três ternos, diversas bebidas, uma câmera fotográfica digital e as chaves da residência da declarante, da empresa do pai da declarante e do veículo, Ford K;

Que roubaram também aproximadamente a quantia de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais); Que
amarraram todas as
vitimas
e as trancaram em um dos quartos
; Que antes de fugirem, um dos assaltantes fez uma ligação de um dos aparelhos celulares roubados das vítimas para uma outra pessoa avisando a este que "deveria ficar na moita, pois em cinco minutos eles já estariam saindo"; Que a declarante não sabe precisar qual dos aparelhos foi usado para realizar tal ligação, mas irá apresentar neste cartório o número discado, caso seja do telefone Pós-Pago, através da fatura do mesmo; Que
levaram a caminhonete do pai da declarante com todos os objetos
, mas a abandonaram no bairro da Manga; Que assim que os assaltantes fugiram a irmã e o cunhado da declarante chegaram na residência da mesma, vindo a socorrê-los e a chamar a Polícia Militar; Que
ao comparecer nesta Unidade Policial a declarante fez o reconhecimento fotográfico, vindo a reconhecer a pessoa de Fabio

Júnior da Silva Costa como um dos assaltantes
”
.
(Id. 225644666 – p. 58-59)
(grifos meus).

Durante seu depoimento à autoridade policial em 23
.01.2008
2008, a vítima Christiane afirmou reconhecer Fábio Junior como um dos autores do crime. Após essa declaração, ela formalizou o reconhecimento por meio de um auto de reconhecimento
por fotografia, que foi anexado ao processo (
Id. 225644666 – p.
60).

Em 22 de outubro de 2008, após dez meses, a vítima Christiane compareceu à delegacia para realizar o reconhecimento pessoal do suspeito Fábio Júnior da Silva Costa. Qu
ando questionada, ela respondeu
:

“
(...)
ficou em dúvida em apont
á
-lo como sendo um dos suspeitos que roubou a sua residência, mas fotograficamente o reconheceu;
Que
alegou que Fábio fisicamente está mais gordo da fotografia vista quando registrou o Bolet
i
m de Ocorrência nesta Unidade Policial, mas que não o
exclui
como sendo um dos autores do crime, apenas não tem cem por cento de certeza”

(Id. 225644666
– p. 64).

No entanto
,
no dia 18.11.2021,
em
juízo,

a vítima

Christiane
Mageste
Reis
,
narrou com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram:

“
(...)

00:01:49
a
00:13:54
-

M
inistério
P
úblico
: “Como que aconteceu, sabe? Podia contar
pra
gente como é que foi a abordagem, como é que foi a execução, o que eles levaram? Foi recuperado alguma coisa ou não?”
Christiane
:
“Sim,
Na
época eu estava chegando do trabalho, era aproximadamente umas 21 horas, eu trabalhava em 2 lugares, um pelo período da manhã e outro no período da tarde. Eu ia começar a ajeitar a parte de controlados da farmácia que eu trabalhava de manhã, e estava levando alguns documentos.
Eu e meu esposo, na época éramos namorados, trabalhávamos juntos, e eu liguei para ele solicitando que ele fosse até a minha residência para me aguardar lá, porque eram muitas caixas de papel para a gente poder já deixar tudo organizado
.
Ele chegou e ficou parado do lado de

fora, aguardando com que eu chegasse
.
Quando eu cheguei, minha mãe entrou com o carro, e na hora dele entrar

um dos me
l
iantes colocou a arma na cabeça dele e colocou a gente para dentro da casa
. E falou para minha mãe fechar o portão.
Então apontou a arma para mim no carro,
fez eu
descer e colocou eu, meu pai, minha mãe e na época meu namorado, trancado em
quarto aproximadamente 1 hora
a 1 hora e 30
.
El
es levaram todos os celulares, c
âmera digital, uma
quantia em dinheiro
, eu acho que aproximadamente R$

1500,00 (um mil e quinhentos reais), já tem muito tempo, e joias, muitas joias. Levaram, na época, tudo o que estava na dispensa, na geladeira, colocaram na camionete do meu pai, que foi furtada na época. E do que foi recuperado apenas foi a caminhonete.
D
urante o assalto eles
agrediram muito o meu esposo f
isicamente e nos agrediu verbalmente. Eles eram 3,
tá
todos eles armados”.
Ministério Público
: “E que tipo de arma que era? Arma grande, pequena?”
Christiane
: “Arma de fogo pequena”. E aí depois, logo depois eles é fugiram, com todos os pertences na caminhonete. E quem nos soltou na época foi a minha irmã, que chegou com o noivo dela, que hoje também ela já é casada, chegou com o noivo e acabou soltando a gente, e a gente conseguiu soltar a minha mãe. A minha irmã abriu a porta, pulou a janela, eu acho na época, nem lembro, porque eles trancaram a gente dentro do quarto. para
poder abrir
o portão que a minha irmã estava sem chave”.
Ministério Público
: “
Tá
, e me diga uma coisa, é? Eles estavam com o rosto encoberto de alguma forma, estavam com a cara limpa
.
Christiane
:
“
Não. Estavam de boné, apenas
”.
Ministério Público
: “Tá, se a senhora conseguiu fixar bem assim a visão pra ver a fisionomia deles, pra
pra
eventual reconhecimento, ou a senhora não conseguiu?”
Christiane
: “
Na época que eu fiz o reconhecimento dele. Lá na delegacia que fomos
chamado
, eu me lembrei bem da face dele, não sei se hoje eu me recordaria tão bem devido ao
tempo, né? Que já se passou
”.

Ministério Público
: “Consta aqui no inquérito e. Inquérito é o que deu base para a denúncia, né? Consta no inquérito que no primeiro momento a senhora fez um reconhecimento dele por fotografia. A senhora se lembra disso?”
Christiane
: “
Sim, nos mostraram várias fotos na delegacia no dia do meu primeiro depoimento, e aí depois de um certo tempo, nos ligaram falando que havia sido preso e que se a gente podia ir até a delegacia para tentar reconhecer
”.
Ministério Público
: “
E quando a senhora foi chamada lá pra fazer o reconhecimento pessoal, a senhora se lembra, se conseguiu reconhecer?
”
Christiane
: “
Sim
”.
Ministério Público
:
“Porque na aqui consta. Minutinho só. É só achar aqui da senhora. É que
o primeiro, um primeiro momento, o reconhecimento da senhora teria
acontecido. E 23 de janeiro”.
Christiane
: “
Quando foi feito o boletim de ocorrência”.
Ministério Público
: “Isso o crime aconteceu no dia. 22. O reconhecimento no dia 23, o por fotografia
”.
Christiane
: “
Sim
”.
Ministério Público
:
“
Aí, nesse segundo momento do reconhecimento teria acontecido. Já no dia 22 de outubro, ou seja, 10 meses depois. Sim. E consta que a senhora teria dito que ao realizar o reconhecimento pessoal do suspeito, Fábio, ficou em dúvida em apontá-lo como um dos suspeitos
”.
Christiane
: “
Sim
”.
Ministério Público
: “A senhora se recorda
do que
viu lá? O que mudou da fotografia para o presencial? Para a senhora ter apontado com uma certa convicção na fotografia e pessoalmente, a senhora teria ficado em dúvida?”
Christiane
:
“Sim, n
o dia ele não estava de boné, a vestimenta dele. estava diferente. Eu achei também o cabelo um pouco diferente, entendeu? Que eu me lembre, foi isso
”
.
Ministério Público
: “E a senhora sabe se o seu hoje marido, né, se ele chegou a fazer esse reconhecimento pessoal também?”
Christiane
: “Sim, fez, mas eu não me recordo se foi no mesmo dia”.
Ministério Público
: “E a senhora sabe dizer se ele olhan
do as pessoas, ele reconheceu?”
Christiane
: “Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro a resposta”.
Ministério Público
: “E dos seus pais, a senhora sabe se algum deles reconheceu?” Christiane: “Se eu não me engano, meu pai”.
Ministério Público
: “Bom. Quando a senhora fez esse primeiro reconhecimento fotográfico, teve alguma característica que teria chamado a atenção da senhora para identificar?”
Christiane
: “
Olha, na época, ele foi o que chegou mais próximo a mim, e eu fixei muitos olhos dele, o jeito de olhar, entendeu? Foi isso que na época me chamou a atenção de reconhecimento”
.
Ministério Público
:
“Quantas pessoas armadas a senhora viu
na casa?”
Christiane
: “3”.
Ministério Público
: “Os 3 armados?”
Christiane
: “Sim”.
Ministério Público
: “Que tipo de arma que é? Faca, revólver, espingarda?”
Christiane
: “Arma de fogo”.
Ministério Público
: “Sim, mas espingarda, revólver”.
Christiane
: “Revolver”.
Ministério Público
: “É uma pequena, né?”
Christiane
: “Sim”.
Ministério Público
: “Os outros 2 aqui consta reconhecimento de um deles, que é o réu. Os outros 2, pelas fotografias que a senhora viu, a senhora achou algum que tivesse alguma semelhança?”
Christiane
: “Não”.
Ministério Público
: “
Tá
OK? Olha, Christiane, eu estou satisfeito,
tá
? Muito obrigado”.
Juíza
: “Com a palavra defesa”.
(...)
Defensoria Pública
:
“A senhora chegou com a sua mãe nesse dia, né? Em casa, quando vocês foram abordadas?”

Christiane
: “Sim”.
Defensoria Pública
:
“Como vocês chegaram ali na garagem, imagino que vocês foram abordadas na garagem, foi isso?”

Christiane
: “Sim, na verdade, a minha Mãe e eu entramos com o carro. Quando entramos, eu estava descendo do carro, meu esposo estava entrando na casa. Ele abordou o meu esposo com a arma e colocou ele para dentro e aí nos abordou”.
Defensoria Pública
:
“OK, como que era a iluminação ali na hora? Porque era noite, né? Tinha alguma lâmpada”.
Christiane
: “Tinha as lâmpadas da garagem
estavam todas acessas, e a iluminação pública também”.
Defensoria Pública
:
“E além da garagem, a senhora lembra se outras lâmpadas dentro da casa, também estava acessa?”
Christiane
: “Sim, a casa estava toda iluminada, quarto, cozinha, por onde nós passamos, estava tudo iluminado”.
Defensoria Pública
:
“E o seu pai mencionou aqui que ele tem um problema de visão, né? A senhora sabe qual que é o problema dele?”
Christiane
: “Olha eu, ele usa óculos de idade mesmo”.
Defensoria Pública
:
“A senhora sabe se no dia ele estava de óculos? Sem óculos?”
Christiane
: “Estava de óculos porque ele estava assistindo televisão”.
Defensoria Pública
:
“A senhora pressupõe que ele estava de óculos porque ele estava assistindo televisão, a senhora lembra dele estar de óculos?”
Christiane
: “Eu lembro que ele estava de óculos”.
Defensoria Pública
:
“E a senhora? A senhora disse que chamou a atenção o olhar dessa pessoa. O que chamou a atenção da senhora foi reconhecimento por foto ou um reconhecimento pessoal?
”
Christiane
: “
Pela
foto, porque eu vi a imagem mais de perto, né
”.

Defensoria Pública
:
“N
o dia do reconhecimento pessoal. Pelo que eu entendi, a gente vai responder com o
douto
promotor
,
a senhora ficou em dúvida
, a
senhora não conseguiu ter certeza”.
Christiane
: “Sim”.
Defensoria Pública
:
“A senhora sabe em que circunstância que foi localizado o veículo do pai da senhora e os pertences?”
Christiane
: “Sim, na verdade os pertences nós não encontramos, né? Na época
meu pai juntamente com um amigo delegado, na época, conseguiram

contactar
que havia uma caminhonete encontrada no bairro da Manga, em Várzea Grande. Meu pai foi até lá e aí reconheceu que o carro era nosso, porém os perten
ces já não estavam mais dentro
” (...)
.
(Id. 225645160)
(grifos meus)
.

Por sua vez, a vítima Rita
Mageste
Reis, além de descrever como o crime
ocorreu,
em concordância com o depoimento de sua filha Christiane, também reconheceu o acusado Fábio tanto por meio de fotografia quanto pessoalmente, conforme consta em
trecho do termo de declarações
:

“ (...) Que declarante foi avisar o seu esposo que estavam com visita e quando voltou, viu que Jackson tinha sido rendido por um dos suspeitos; Que naquele momento, somente viu que este suspeito estava com uma arma;
Que a declarante saiu correndo para chamar o seu esposo e quando voltaram foram rendidos pelo suspeito "FABIO", reconhecido fotograficamente e pessoalmente nesta
Depol
;
Que o suspeito "FÁBIO" estava de posse de uma arma de fogo
;
Que o suspeito "FABIO" a
inda pedi o controle do portão” (...)
(Id.
225644666 – p. 74-75)
(grifos meus).

Em seu depoimento à autoridade policial
,
a vítima afirmou ter reconhecido pessoalmente Fábio Junior como um dos autores do crime (Id. 225644666 – p. 76). Posteriormente, ao ser ouvida em juízo, reafirmou esse reconhecimento,
conforme trechos mencionados:

“
(...)

00:0
2
:
3
4
a
00:20:29 -

Ministério Público
:
A senhora se lembra como que aconteceu esse fato?
Rita
:

Eu estava chegando de tarde com a minha filha
, abrindo o
portão
e o
meu genro também. A hora que faltava um pedacinho portão acaba de fechar. Eles entraram.

Ministério Público
:
E
eram quantas pessoas?

Rita
:
Eram 3 e eu abri o carro e saí correndo para chamar meu esposo,
né? Achando que ele poderia fazer alguma coisa. Aí
ele já aprenderam
a mão da minha filha para trás. Aí quando isso eles encontraram com meu comigo meu esposo na cozinha, aí já deixou a gente sair mais dali. Jogou meu esposo no chão e aí
entraram com a minha filha com a arma na cabeça dela
. Aí foi mandando aqui para dentro, para dentro, aí amarraram a gente ir
no
quarto. Aí revirado tudo, dançar, tomar cerveja é levar todas as minhas joias, levar o dinheiro das minhas filhas, pagamento, levar o celular. A televisão, taça, tudo, carro, tudo. Aí chamamos a viatura. Aí veio, quando chegou aqui, ela falou, não, não vou fazer porque não houve vítima. Eu falei, como não houve vítimas, nós todo mundo está amarrado.
B
ateram no meu genro,
amarra
n
do ele
por trás, bateram nele e não houve vítima. Aí nisso a minha filha chegou a outra que não estava. E falou assim, teve,
vítima
não é? Tem que denunciar. Aí ela falou assim, ficou muito nervosa de ver a gente daquele jeito. Falou, ó, eu sou sobrinho de fulano. Aí na mes
ma hora apareceu a caminhonete
.
Eles c
omeçaram a como é que fala? Policial começou
, a
h, está passando tal camionete
em tal lugar? E foi falando. Né? Aí foi registrado a queixo. Nós fomos aí chamar a
gente
pra
depor,
pra
reconhecer, e
nós fomos reconhecendo. Mas levou tudo, depois apareceu tudo. Até peixe eles levaram.

Ministério Público
:
Tá
, me diga uma coisa, é, dos 3 que entraram lá na casa, a senhora chegou a ver que tipo de arma que eles tinham? Se era arma linda, arma curta.

(...)
Ministério Público
:
Tá
, mas a arma é p
equenininha ou é tipo uma espingarda que é grandona
.

Rita
:
Não a arma pequena
.
MP
:
E todos eles estavam armados ou não?

Rita
:
Acho que sim, todos eles. Da hora ele estava
um saia
, levava uma coisa, fica quieta, aí agora mandava a gente ficar quieto, entendeu?

Ministério Público
:
Quanto tempo mais ou menos eles ficaram lá na casa
da senhora desde a chegada e s
air?

Rita
:
Ah, e se demoraram, ou mais ou menos 1 hora, 1 hora
e meia.

Ministério Público
:
E durante esse tempo, eles estavam com o rosto completamente descobertos ou estavam encapuzados?
”
Rita
: “
Tava
sem máscara, se
m capuz, sem nada
”.
Ministério Público
: “Mas quando a quando a senhora diz que foi chamada lá para fazer o reconhecimento, a senhora lembra se esse reconhecimento foi por fotografia ou se tinha uma pessoa lá que a senhora ouviu e disse
se
que era ou não era a pessoa?
”

Rita
: “
Não tinha vários rapazes, não, vários homens
.
E eu identifiquei esse aí, um só
”
.

Ministério Público
: “
Eu vi aqui o reconhecimento da senhora. Então tinha
.
Várias pessoas, uma do lado da outra
”
.

Rita
: “
É
”.

Ministério Público
: “
E a senhora, quando viu essas pessoas, a senhora teve dificuldade para reconhecer essa pessoa que praticou o roubo ou a senhora bateu o olho e já identificou
?

Rita
: “
B
ati o olh
o, já identifiquei
”.

Ministério Público
: “
A senhora não teve dúvida nenhuma de que ele era um dos participantes do crime
?
”
Rita
: “
Não, não tive dúvida
”.

Ministério Público
: “
E
dessas pessoas que estavam lá, só reconheceu uma pessoa, os outros 2 a polícia nunca apresentou para a senhora
?”
Rita
: “
Não
”.
(...)
Defensoria Pública
: “
Dona Rita a senhora se recorda quando foi na delegacia para ser ouvida, prestar depoimento, contando para o delegado como que tinha acontecido. A senhora lembra se foi mostrada para a senhora a fotografia de pessoas para a senhora pudesse indicar se algum daqueles tinha envolvimento
?
Rita
: “Essa aí eu não me lembro mesmo”.

Defensoria Pública
: “Está claro que se passou bastante tempo, né? Se a senhora não se recordar, não tem nenhum problema.
Mas é a senhora ainda consegue dizer das características físicas dessas
3
pessoas que entravam lá na casa da senhora naquela noite
?
”
Rita
: “
Então eles eram magros todos, não era gordos nem nada, era magros, uma estatura maior um pouquinho que eu, 1m49.
“Mais ou menos uns 20 cm por aí a mais
”.
Defensoria Pública
: “São
magros em torno de 1
metro e 70 é a cor da pele era parecida entre eles, alguns distinguia mais”.

Rita
: “
É um era mais escuro, mas não negro totalmente, entendeu? Branco, e um falou para o outro assim, cara, vamos que temos que ir lá para
à manga
.
Defensoria Pública
: “OK, então voltando ainda, dona Rita, sobre as características físicas, né? A senhora mencionou então, sobre a cor da pele, que um era mais Moreno, não era negro e o outro era branco”.
Rita
: “
É mais claro, não é assim, é da minha cor, mais ou menos. E os outros 2 mais escuros
, ma
s não são

negro
”
.

(...)
Defensoria Pública
: “
É considerando essas informações que a senhora deu, né? Da luminosidade ali, a senhora conseguiu ver com clareza o rosto dessas pessoas, dona Rita?
”
Rita
: “Consegui ver de um, mais claro”.

Defensoria
Pública
:
“Esse o
mais claro
é que
a senhora teria reconhecido na delegacia ou não?
”
Rita
: “
Foi
”
Defensoria Pública
: “
Quando a senhora foi ouvida lá na época, mencionou no depoimento da senhora

faz bastante tempo, né? Se a senhora não se recordar, não se preocupe. Mas lá no depoimento a senhora fazia referência a 2 pessoas.

O suspeito
o André e o suspeito Fábio. Senhora
se recorda

de ter
feito reconhecimento por fotografia
de um deles
, mas a senhora teria conseguido indicar 2 pessoas. A senhora se recorda de ter conseguido indicar na delegacia
2
pessoas
?
”
Rita
: “
Não, só reconheci uma que eu lembro
”.

(...)
(Id.

225645166
)
(
grifos meus)
.

No entanto as
vítimas José Fernandes Reis e Jackson José do Espírito Santo, embora não tenham contribuído de maneira decisiva para a identificação dos autores do crime, prestaram declarações que deixam claro a ocorrência do crime, confor
me descrito na denúncia inicial:

“
Entre
04min:
21seg e 05min:51, José contou que o crime foi praticado
por 03 (três) pessoa (...); Entre 06min:31seg e 06min:50seg, José contou que no momento que chegou na cozinha, os criminosos estavam entrando pela porta com sua filha rendida com uma arma na cabeça e outro criminoso apontava a arma em sua direção
(
vítima José Fernandes Reis – Id.
225645164
)
.

“
Entre
03min:
56seg e 04min:11seg, Jackson contou
que eram
03 (três) criminosos, todos armados, sendo que foi o primeiro a ter sido alvo da arma de fogo que portavam
”
.
(vítima Jackson José do Espírito Santo –
Id. 22564516
3
)
.

Sob o crivo do contraditório foram ouvidos ambos os policiais militares que participaram da diligência à época (Angélica Macedo e Luciano Testa). Contudo, nenhum deles se recordou dos fatos descritos na denúncia (Id. relatório de mídias – Ids. 225645159 e 225645165).

Além disso
, nos delitos contra o patrimônio, que são frequentemente cometidos de forma oculta ou em segredo, a palavra da vítima
assume especial relevância, muitas vezes prevalecendo sobre a negativa do acusado. Isso é especialmente verdadeiro quando o relato da vítima se mostra firme e coerente com os demais elementos de prova reunidos ao longo da instrução criminal.

No que se refere ao processo, verifica-se que os depoimentos das vítimas são coerentes e verossímeis ao descrever os acontecimentos, desde a entrada dos criminosos na casa, a abordagem realizada por
03 (
três
)
pessoas armadas, até o roubo de joias,
anel de formatura,
dinheiro em espécie, televisão, celulares,
taças de vinho,
alimentos da geladeira
, peixe
e a caminhonete da vítima José. Além disso, mesmo após vários anos, as vítimas
confirmaram,
novamente
e
perante as autoridades judiciais, o roubo cometido pelo acusado
Fabio Junior.

Por outro lado, apesar de o apelante alegar a nulidade do reconhecimento realizado em sede extrajudicial, contrariamente ao que foi argumentado nas razões recursais, o referido procedimento seguiu integralmente as formalidades previstas no art. 226
,
do Código de Processo Penal.

A
s
vítima
s descreveram
as características
físicas
do
acusado
à autoridade policial e o reconhecimento foi feito

por fotografia e
pessoalmente
na presença de outros
indivíduos
, conforme alegou José que à época do crime reconheceu dentre
06
(
seis
)
pessoas como sendo Fabio a pessoa que havia cometido o crime
(Id.
225645164
–
07min:
46seg e 08min:41seg)
.

No presente caso, os ofendidos
explicaram a dinâmica dos fatos com versão
muito
semelhante, bem como
ratificaram o reconhecimento em juízo, descrevendo as características do
s
autores do roubo
,

d
e tod
o o contexto fático do ocorrido, com a ressalva, contudo, de que somente as vítimas
Mageste
e Rita confirmaram o reconhecimento realizado por meio da fotografia e reconhecimento pessoal.

O
Termo de Reconhecimento por Fotografia foi
devidamente
registrado (Id. 225644666 – p. 60), no qual a vítima Christiane
Mageste
Reis identificou Fábio Junior como um dos assaltantes. Mesmo após 10 meses, ela voltou à delegacia para realizar o reconhecimento pessoal de Fábio Júnior da Silva Costa (Id. 225644666 – p. 64). Embora tenha manifestado alguma incerteza, ela não descartou a possibilidade de ele ser um dos autores do crime. Posteriormente, em juízo, ela confirmou o reconhecimento feito por meio da fotografia.

Registre-se, ainda,
o reconhecimento pessoal
(Id. 225644666 – p. 76)
do acusado Fábio, efetuado pela vítima Rita,
o qual foi
ratificado em juízo
.

Dessa forma, em atenção às exigências do art. 155
,
do Código de Processo Penal, não há qualquer dúvida em relação ao reconhecimento do apelante efetuado em ambas as fases processuais, sobretudo considerando que as formalidades previstas no art. 226
,
do Código de Processo Penal
,
foram observadas na fase extrajudicial e confirmadas em juízo.

“
Com efeito, as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não enseja a nulidade ipso facto do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 16/8/2022.).

Nesse sentido, est
e sodalício já
decidiu:

“Não há nulidade na utilização do reconhecimento [...] como meio de prova para identificação do réu quando confirmado pela vítima em juízo, tornando-o plenamente apto para a constatação do autor do delito por ela suportado.” (
RvC
1011133-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2020,
Publicado
no DJE 23/06/2020)

A
o
ser interrogado em juízo o
acusado
Fabio Junior da Costa Silva Costa

alegou
que na época do crime trabalhava com o irmão como servente, enquanto o irmão era carpinteiro em obras. Em 2009 teve sua carteira assinada pela Construtora Gerencial, onde recebia cerca de R$

540,00 (quinhentos e quarenta reais). Além disso, em 2011 começou a trabalhar
em um açougue na empresa Sadia
(Id.
225645162
).

Entretanto, sua versão é isolada nos autos e desprovida de substrato probatório.

Portanto, diante do exposto, conclui-se que a prova oral
produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, está em consonância com as demais evidências obtidas na fase inquisitorial, comprovando que o acusado Fábio Júnior foi um dos envolvidos na invasão da residência das vítimas e na subtração de seus bens, sob a ameaça de arma
s
de fogo.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, fundamentada nas palavras da
s
vítima
s
, as quais foram corroboradas pelo acervo probatório constante nos autos.

N
esse sentido é o entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3. Ademais
, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido”.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 5/4/2019)
.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSO DA DEFESA –
CRIMES DE ROUBO MAJORADO
EM CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 157, § 2º, INCISOS I E II
C/C ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) PRELIMINAR -
NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CARACTERIZADA – PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 226 DO CPP PRESENTES
–
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – ROUBO COMETIDO EM PERÍODO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE DE DESVALORAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA FACILITAÇÃO EM RAZÃO DO PERÍODO
NOTURNO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pela dinâmica descrita no
artigo 226 do CPP, infere-se haver três etapas para o reconhecimento de pessoas
. Na
primeira etapa
, a
vítima deverá descrever, na medida do possível, as características do autor do crime.
Já na
segunda etapa, algumas pessoas com características semelhantes às informadas pela vítima, caso for possível, serão perfiladas a fim de ser efetivado o reconhecimento pessoal
. Por fim, na
terceira etapa
, é
lavrado o termo pormenorizado, subscrito pela Autoridade Policial, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
. Assim, a
higidez do reconhecimento é evidente, porquanto
obedeceu
fielmente o
constante no artigo 226 do CPP, de modo inexistir qualquer vício no ato.

A materialidade e autoria delitiva estão evidenciadas, já que o ofendido reconheceu os apelantes como autores do roubo, assim como a motocicleta utilizada no assalto e o capacete subtraído.

Muito embora o período noturno possa ser considerado como elemento a negativar o crime de roubo, isso somente ocorre em casos bem específicos, quando ficar comprovado que tal fator realmente facilitou o crime, vindo, com isso, caracterizar circunstância que extrapola a inerente ao tipo penal em questão.

Para fim de fixação de valor indenizatório é necessária à observação de pelo menos três pressupostos. O primeiro é o pedido expresso na denúncia. Já o segundo pressuposto é a indicação do montante pretendido. O último requisito é a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório, exceto para fixação de dano moral, o qual é presumido e, portanto, dispensa instrução específica. Na hipótese posta em julgamento, não foi observado nenhum dos requisitos destacados, já que não houve pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, circunstância que obstou a realização de instrução específica.

(N.U 0003877-02.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
(grifos meus).

Assim, embora as armas de fogo não tenham sido apreendidas, todas as vítimas relataram que foram abordadas por pelo menos dois criminosos, que usaram armas para a prática do crime.

A jurisprudência permite o reconhecimento da
majorante
de emprego de arma de fogo no crime de roubo mesmo quando a arma não está presente nos autos e não passou por exame pericial. A ausência do
artefato
é compensada pela palavra das vítimas, que é suficiente para a incidência da
majorante
. Neste sentido
:

R
ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO –
DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia
.

“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023].

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido.

(N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
(grifos meus).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos das vítimas colhidos em ambas
a
s
fases da persecução penal, o Termo de Reconhecimento de Pessoa e Termo de Reconhecimento por Fotografia lavrados na fase de investigação
, mormente porque fo
ram
confirmado
s
em juízo
pelas vítimas,

estando
associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória
,
s
ão
circunstâncias
que
impõe
m
o reconhecimento de
que não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido absolutório com base no
princípio

in dubio pro reo
, que somente
é admitido
quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de
Fabio Junior da Silva Costa
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024